Tribunal: TCU
Processo: 014.200/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1265/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento da determinação contida no subitem 9.5 do Acórdão 623/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu de representação sobre irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 4/2020, promovido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), com vistas à contratação de fornecimento, transporte, carga e descarga de tratores e implementos agrícolas destinados à implantação de ações de inclusão produtiva e outras demandas; Considerando que por meio do subitem 9.5 do Acórdão 623/2021-TCU-Plenário foi determinado à Codevasf que, caso houvesse interesse em prosseguir com a contratação dos itens 1 a 6 do Pregão 4/2020, a entidade retornasse esses itens à fase de julgamento das propostas, inabilitando a empresa Implementos Gualter e Equipamentos Agrícolas Zona da Mata Ltda. (34.625.995/0001-06), e informando ao Tribunal sobre o decidido; Considerando que a Codevasf optou (peça 6) pelo cancelamento/anulação dos referidos itens do pregão em apreço; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, incisos II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.5 do Acórdão 623/2021-TCU-Plenário ; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 9) à Codevasf; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 014.200/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.